Tribunal: STF
Processo: ARE 1329694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Litispendência parcial verificada entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal - Embargos à execução fiscal que devem ser analisados apenas com relação aos pedidos de sobrestamento da execução e de reconhecimento da decadência - SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO - Descabimento - Expiração do prazo de validade do seguro -garantia ofertado -Ação anulatória que já foi julgada em segunda instância, remanescendo apenas a apreciação de recurso não dotado de efeito suspensivo - Incidência da regra prevista no art. 784, §1", CPC - DECADÊNCIA - Não ocorrência - Constatação de falsa operação interestadual - Inaplicabilidade do prazo previsto no art. 150, § 4", do CTN - Incidência da regra prevista no art. 173, I, do CTN - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido apenas para afastar a sentença terminativa e promover a diminuição objetiva do processo, mas, no mérito, julgar improcedentes os pedidos que comportam conhecimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIV, XXV, XXXV, LIV, LV; 37, IV; 150, § 2º, I; 155, § 2º; 182; 184, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A embargante sustenta que tanto a execução fiscal quanto estes embargos à execução devem ser sobrestados até que ocorra o trânsito em julgado da ação anulatória, uma vez que o crédito tributário 2 o supostamente estaria garantido por meio de fiança bancária e há relação de o Contudo, o fato é que o seguro -garantia apresentado pela embargante (fls. 67/71) teve seu prazo de validade expirado em 06/03/2017, não se tendo notícia de sua renovação, o que fulmina a sua pretensão e afasta a incidência dos precedentes mencionados. Não fosse bastante, a ação anulatória n° 0041466-63.2010.8.26.0053 já foi julgada em segunda instância por esta C. 5ª Câmara de Direito Público e o recurso extraordinário interposto, que sequer é dotado de efeito suspensivo, não foi admitido pelo Eminente Presidente da Seção de Direito Público, estando pendente de apreciação apenas agravo de instrumento em recurso extraordinário. Some-se ainda a disposição contida no artigo 784, §1°, do Código de Processo Civil (antigo artigo 585, §1°, do CPC/1973), segundo a qual "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".
    (...)
    Igualmente, com relação à pretensão de reconhecimento da decadência, o recurso da embargante também não comporta provimento. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, de forma que compete ao contribuinte antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, devendo referida autoridade homologar o pagamento feito ou lançar eventual diferença. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se (i) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN, quando o pagamento antecipado não é efetuado pelo contribuinte e (ii) da tb ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150,- §4°, do CTN, quando houve pagamento antecipado a menor.
    (...)
    O caso dos autos trata de tributo cobrado em razão de diferença entre a alíquota aplicável para operações mercantis internas (25%), que deveria ter sido observada pela embargante, e aquela incidente para operações interestaduais (7%). Diferentemente do quanto alegado pela embargante, não se está propriamente diante de hipótese de pagamento feito a menor sujeito a posterior homologação pelo Fisco. O caso dos autos trata, em realidade, de uma operação interestadual que não fora demonstrada e, quer isso tenha se dado por erro (demonstrado no caso), dolo, fraude, simulação ou qualquer outra situação congênere, o fato é que se trata de um cenário de revisão de oficio de lançamento pela autoridade administrativa, tal como previsto no artigo 149 do 63o Código Tributário Nacional:
    (...)
    Não há, pois, bases jurídicas que possam justificar a aplicação da regra estabelecida pelo artigo 150, § 4°, do CTN, tal como pretendido pela embargante. Em realidade, por ter sido constatada administrativamente a ocorrência de urna falsa (simulada) operação interestadual (fl. 203), deve incidir incide a parte final do dispositivo em comento:
    (...)
    Portanto, o prazo decadencial, no caso dos autos, deve o ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como determina o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:
    (...)
    Dessa forma, não pode ser acolhida a alegação da embargante de que teria ocorrido a decadência em relação aos créditos tributários relativos aos períodos de maio, agosto e outubro de 2003, uma vez que o prazo decadencial se iniciou em 01.01.2004, nos termos do disposto no o artigo 173, I, do CTN, e o lançamento de ofício, realizado por meio do AIIM, ocorreu em 22.12.2008 (fl. 74), antes, portanto, do decurso do prazo quinquenal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente